Tribunal: TJSP
Processo: 1088543-16.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIAS E MATERIAIS. Sentença de procedência do pedido inicial para compelir a requerida ao custeio dos procedimentos cirúrgicos realizados. Irresignação da operadora do plano de saúde. Julgamento antecipado da lide. Ausência de laudos médicos que justifiquem a necessidade dos procedimentos solicitados. Cerceamento de defesa configurado. Produção de prova

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIAS E MATERIAIS. Sentença de procedência do pedido inicial para compelir a requerida ao custeio dos procedimentos cirúrgicos realizados. Irresignação da operadora do plano de saúde. Julgamento antecipado da lide. Ausência de laudos médicos que justifiquem a necessidade dos procedimentos solicitados. Cerceamento de defesa configurado. Produção de prova pericial que era imprescindível para a aferição da imprescindibilidade do tratamento em detrimento de outras terapias cobertas pelo plano. Sentença anulada para realização de perícia médica. Recurso provido, com determinação.